Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-41.2021.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800327-41.2021.8.14.0023

APELANTE: RENATO SANDRO SARMENTO FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ROUBO DE CARGA DE CAMINHÃO DE TRANSPORTADORA TERCEIRIZADA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. NATUREZA POSTAL DA
RES
. ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ATINGIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, IV, DA CRFB - PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renato Sandro Sarmento Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (cf. ID 15912274).

Nas razões recursais, a defesa argui preliminar nulidade processual decorrente da incompetência absoluta da Justiça Estadual e no mérito pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e o redimensionamento da pena-base a patamares mais próximos do mínimo legal
(cf. ID 15912290)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 15912292).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não acolhimento da preliminar e pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 17511112).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Preliminarmente, a defesa argui nulidade processual, alegando a incompetência absoluta da Justiça Estadual Paraense para processar e julgar o feito, considerando que foi roubada carga postal de empresa que prestadora de serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.

Tem razão.

Consoante artigo 109, IV, da CRFB, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse de empresas públicas federais.

In casu
, narra a denúncia que
apelante, na companhia de mais três pessoas, com a utilização de arma de fogo, abordou o motorista do veículo do tipo caminhão, pertencente à Empresa Patense Transporte, prestadora de serviços dos Correios, e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu parte da carga.
Consta ainda na exordial acusatória que (cf. página 2, do ID 15912161):

(...) no dia dos fatos a Vítima havia feito um descarregamento de carga na cidade de Irituia-Pa, e ao se dirigir para o Município de Mãe do Rio para fazer a
segunda entrega da carga postal
, foi abordado pelo Acusado e mais duas pessoas, os quais estavam em um veículo tipo Gol, cor cinza, que fechou o veículo dirigido pela vítima e, em seguida, a pessoa que estava no banco carona, com a arma de fogo em punho, anunciou o assalto e adentrou no caminhão, obrigando a vítima a dirigir até um ramal, próximo a uma plantação de dendê, local onde
subtraíram diversas cargas postais
, e em seguida os indivíduos evadiram-se, deixando no local o caminhão e a vítima. (destaquei)

A defesa suscitou a incompetência absoluta da Justiça Estadual em alegações finais, não sendo acolhida pelo d. Juízo
a quo
, ao fundamento de esse (cf. ID 15912274):

(...) não vislumbrar elementos que deem certeza quanto à ofensa à bem jurídico da Empresa de Correios e Telégrafos. Como se verifica dos autos: a) a vítima é empregada da emprese paraense transporte, que é apenas prestadora de serviço da ECT; b) em seu depoimento judicial informou não saber identificar/qualificar os objetos roubados, sendo, portanto, impossível concluir acerca do prejuízo à União.

Em que pese os argumentos expendidos,
data maxima venia
, entendo restar claro o interesse da empresa pública federal no caso. Ora, tanto a prestação de serviços à EBCT, quanto a natureza postal da carga roubada já constavam na inicial acusatória, sendo confirmadas nos depoimentos colhidos em audiência, pela vítima, que afirmou não saber o conteúdo exato da carga porque essa era dos Correios, conforme se extrai do ID 15912229.

Ademais, a questão não é de aferir se houve ou não prejuízo financeiro à União, até porque a carga foi recuperada, segundo consta no relatório da autoridade policial (páginas 3-4, do ID 15912153).

Na verdade, o que deve ser considerado é o evidente dano ao serviço postal decorrente da infração penal, que atingiu o próprio serviço-fim dos Correios, pois embora o roubo tenha sido perpetrado contra uma empresa terceirizada, as encomendas subtraídas, em última análise, eram mesmo de responsabilidade da empresa pública federal, o que é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência do c. STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PACOTES DE SEDEX. LESÃO AO SERVIÇO POSTAL. AGÊNCIA DOS CORREIOS. COMPETÊNCIA FEDERAL. 1. Nos crimes praticados com dano à agência franqueada dos Correios, como no roubo aos valores de caixa da empresa, a competência será da jurisdição estadual, mas nos danos ao serviço postal, pelo extravio ou supressão de correspondência, dá-se a competência da jurisdição federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado o dano ao serviço postal, em razão do roubo de material enviado por SEDEX, está caracterizada a lesão ao serviço-fim dos Correios, a atrair a competência federal. 3. Declarada a competência do Juízo suscitante. (STJ - CC: 133751 SP 2014/0108202-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/09/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. MERCADORIAS SOB A RESPONSABILIDADE DOS CORREIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de crime de roubo a caminhões de empresa terceirizada a serviço dos Correios, isto é, que transportavam mercadorias que estavam sob a responsabilidade da empresa pública federal, compete à Justiça Federal processar e julgar a causa, a teor do contido no inciso IV do art. 109 da Carta Magna. (...). (STJ - RHC: 76174 PA 2016/0248009-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016)

Desse modo, é de rigor a anulação de todos os atos decisórios desde o recebimento da denúncia, com determinação de sua remessa à e. Justiça Federal, tendo em vista a incompetência absoluta, de raiz constitucional, do Poder Judiciário Estadual para o processamento e o julgamento do feito.

Finalmente, vejo que a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela preclusão da preliminar arguida (cf. página 5, do ID 17511112). Contudo, é cediço que a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que poderia ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Prejudicada a análise do mérito recursal pelo acolhimento da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa e declaro a nulidade de todos os atos decisórios do processo, devendo o d. juízo competente decidir acerca da possibilidade de aproveitamento dos atos instrutórios realizados, aplicando-se o disposto no artigo 567 do CPP, ainda que a hipótese seja de incompetência absoluta.

Expeça-se o competente alvará de soltura a Renato Sandro Sarmento Ferreira, para que seja posto imediatamente em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

Remetam-se os autos à e. Justiça Federal.

É o voto.

Belém, 09/09/2024